Tribunal: TJDFT
Processo: 0726648-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AFASTADA. ASTREINTES. OBJETIVO ALCANÇADO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA MULTA. DESNECESSIDADE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DE FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. ARTIGO 14, CDC E SÚMULA 479/STJ. RISCO DA ATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FRAUDULENTA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. DESÍDIA DO RÉU. ARTIGOS 429, II E 373, II DO CPC. DEVOLUÇÃO DE VALORES. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO FIXADO NA ORIGEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Constatado que os elementos apresentados aos autos se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de dilação probatória com a designação de instrução não contribuiria para o desfecho do processo, tendo o nobre Magistrado promovido a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Observada, no caso em tela, a resistência do réu na solução extrajudicial dos pedidos da parte autora, negados na via administrativa, resta configurado o interesse recursal, não havendo que falar em carência de ação por falta de interesse de agir. Preliminar afastada.
3. Na hipótese vertente, constata-se que a medida adotada pelo Juízo a quo foi suficiente à obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, na medida em que a ordem de abstenção de cobrança do empréstimo questionado, exarada em 27/06/2023, foi atendida pelo banco réu em 17/07/2023, fato este relatado pelo apelante na peça recursal e não refutado pela apelada nas contrarrazões apresentadas. Nessas circunstâncias, a multa tornou-se desnecessária, não subsistindo razões para a sua manutenção na lide em comento.
4. Na hipótese, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o defeito do produto ou serviço colocado à disposição do consumidor é presumido, de maneira que este tem que demonstrar apenas a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquirido, sendo dispensável a comprovação de culpa.
5. Proferida a decisão de saneamento do feito, o il. Magistrado singular fixou como ponto controvertido a autenticidade das assinaturas lançadas nos contratos de mútuo bancário e sinalizou pela necessidade de realização de prova técnica, nos termos do art. 464 e seguintes do CPC. Na mesma ocasião, inverteu o ônus da prova e atribuiu ao réu a obrigação de comprovar a existência de vínculo contratual legítimo e regular entre as partes, determinando ao demandado o adiantamento do pagamento dos honorários periciais. Entretanto, o requerido desatendeu o comando judicial e não se desincumbiu do ônus de comprovar a idoneidade de um dos principais mecanismos de certificação de segurança, qual seja, a assinatura manuscrita da autora.
6. Presume-se que as assinaturas constantes dos instrumentos contratuais apresentados pelo banco, não são, de fato, da requerente, concluindo-se que a autora tenha sido vítima de fraude, à luz do disposto no art. 14, caput e §3o c/c art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em atenção à Teoria do Risco da Atividade Negocial, em razão de fortuito interno, pela responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária.
7. A Corte Especial do c. STJ pacificou o entendimento, sob a sistemática do recurso repetitivo, fixando a seguinte tese (Tema 929) “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” No caso concreto não se evidencia que o banco/réu tenha agido de modo contrário a boa-fé objetiva, o que enseja a devolução das parcelas indevidamente cobradas na forma simples.
8. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).
9. Evidencia-se que a autora/apelada, por falha na prestação dos serviços pelo réu/apelante, se viu importunada por cobranças indevidas decorrentes de contrato fraudulento, expressando situação peculiar que ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando dano moral.
10. Razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), tal como arbitrado em sentença, valor esse que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pela autora/apelada, sem que se configure enriquecimento sem causa.
11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbenciais reajustados.